Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ARTIGO 69 DA LEI 8.245/1991. NOVO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS.
1. Inexiste incompatibilidade entre o que dispõe o art. 69 da Lei de Locações e o que dispõe o art. 58, V do referido diploma legal (na parte que interessa ao presente recurso: nas ações revisionais de aluguel, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo).
2. Interpreta-se o art. 69 da Lei n. 8.245/91 no sentido de que apenas as diferenças devidas durante a ação revisional é que serão exigíveis depois do trânsito em julgado. No caso em tela, o cumprimento de sentença provisório não diz respeito a estas diferenças, mas sim, ao aluguel vencido depois de fixado o novo valor na ação revisional.
3. No caso concreto, infere-se do contrato de locação a previsão de reajuste anualmente, aplicando-se a variação do IGP-M/FGV, com data base 17/12/2013 (§2o da Cláusula 5a do contato acostado ao ID 79341687. P.4 - da ação revisional de aluguel n. 0740692-30.2020.8.07.0001). Considerando que a data base do reajuste do aluguel é 17 de dezembro (inicialmente no ano de 2013), e que a sentença já fixou o valor do aluguel para a competência de dezembro de 2020, incabível, neste mesmo mês, novo reajuste. A sentença já disse quanto era o aluguel de dezembro de 2020, de modo que somente deverá ser novamente reajustado na próxima data base, ou seja, 17/12/2021.
4.Deve ser retirado do cálculo apresentado inicialmente pela parte agravada/demandante o reajuste de 23,1391% aplicado em dezembro de 2020, o que implica reconhecer ao final o excesso de R$ 62.086,77.
5.Os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
6. Levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo de tramitação da impugnação, nos termos do disposto no art. 85, § 2o, do CPC, considero que os honorários advocatícios devem corresponder a 10% do proveito econômico auferido pelo demandado.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para acolher a impugnação e reconhecer o excesso de R$ 62.086,77 (cento e dezenove mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sobre o qual deve incidir os honorários, fixados em 10% (dez por cento).